Tribunal: TJDFT
Processo: 0740784-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740784-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA HELENA PADILHA, CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS AGRAVADO: PATROCINIO DE OLIVEIRA MATOS, MARIA PEREIRA DA SILVA MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA CELESTE MATOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JULIA HELENA PADILHA e CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, nos autos do Inventário no 0700260-86.2018.8.07.0017, que indeferiu o pedido de levantamento de valores, tendo em vista o não atendimento das providencias determinadas pelo Juízo, bem como a ausência de comprovação da origem do crédito depositado na conta judicial e contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelos herdeiros, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de levantamento de valores formulado nas petições de IDs 110115347 e 11452631. As petições juntadas aos autos não são elucidativas, não há clareza nas informações prestadas acerca dos bens que integram o acervo patrimonial dos inventariados. O feito tramita desde 2018, sem que se tenha definição quanto aos bens dos falecidos. Desde o ajuizamento da presente ação, as determinações do Juízo para a adequada instrução do feito não estão sendo integralmente observadas pelos herdeiros/inventariante, tanto que foram excluídos bens do espólio por falta de comprovação da respectiva titularidade. A decisão precedente, pela qual este Juízo indica os requisitos a serem observados para levantamento de valores neste feito e determina que a inventariante adote providências diversas, deve ser atendida de forma integral, prioritariamente. Ademais, atentem-se as patronas que não há sequer comprovação da origem do crédito depositado em conta judicial (ID 111425632) e o contrato de prestação de serviços advocatícios, supostamente firmado pelos herdeiros, juntado no ID 110113942, é ilegível. Assim, além de atender ao disposto na decisão anterior, a inventariante deverá juntar os documentos comprobatórios da origem do valor depositado em Juízo (decisão definitiva, certidão de trânsito em julgado, decisão que determinou a expedição de precatório/RPV, com a indicação do valor) e juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios. Além disso, o levantamento de quaisquer quantias para pagamento de débitos do espólio e honorários advocatícios contratuais dependerá da comprovação de que há concordância por parte de todos os herdeiros (art. 642, §2o, do CPC), mediante a juntada de termo de anuência, com firma reconhecida, com a indicação do crédito a ser levantado e a destinação. Todavia, por ora, não será deferido o levantamento de valores, sem o atendimento prévio das determinações do Juízo. CRISTIANA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA Juíza de Direito” Alegam que trabalham no inventário desde o ano de 2018, ou seja, há 04 anos, sem receber nenhum honorário. Afirmam não terem culpa se o feito se arrasta todo esse tempo, eis que têm interesse direto na tramitação célere do feito pois dependem do final do inventário, bem como da venda dos bens para então receberem os honorários a que fazem jus. Que apesar do inventário apresentar bens de valor médio, os herdeiros são pessoas humildes, sem condições de arcar com os honorários. Sustentam que a manutenção da decisão agravada causará danos de grave ou difícil reparação às advogadas que já deveriam há muito ter recebido os honorários conforme firmado em contrato. Asseveram que os honorários têm natureza alimentar e devem ser tidos como prioritários, pois as procuradoras não têm outra fonte de renda. Para tanto, requerem “a concessão “initio litis inaudita altera parte” da medida liminar requerida, para determinar o imediato levantamento dos honorários requeridos por tratar-se de verba alimentar.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id’s 31629775/ 31629776). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, entendo que não há verossimilhança nas alegações formuladas pelas agravantes. Uma porque o processo de inventário ainda não se encerrou e, no curso da demanda, o levantamento de valores somente deve se dar em hipóteses excepcionais, desde que comprovado o interesse dos herdeiros e, exclusivamente, para atender às despesas urgentes do espólio, surgidas no curso do processo, o que não aparenta ser o caso. Duas, porque não houve cumprimento integral das medidas determinadas pelo Juízo. Ademais, conforme destacado na decisão agravada não houve apresentação de contrato de prestação de serviços advocatícios a indicar o valor dos honorários de forma que eventual liberação de valores prejudicará o regular andamento do feito e apuração dos bens inventariados. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por ausência de probabilidade do direito. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021